Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. INCUMBÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PER
ÍCIA.
INCUMBÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio, em 50%, das despesas com a perícia grafotécnica e
documentoscópica
. O agravante sustenta que a decisão violou o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, que atribui ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura contestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve arcar integralmente com os custos da perícia destinada a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que requerer a produção da prova deve adiantar os honorários periciais, salvo quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No julgamento do
REsp
1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061 do STJ), firmou-se a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova, incluindo o custeio da perícia.

A imposição do rateio das despesas periciais compromete o direito de defesa do consumidor e contraria a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, incluindo o custeio da perícia necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMILTON GARDES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/
c
Repetição de Indébito em Dobro, Pedido de Danos Morais nº 1036862-41.2023.8.11.0041, proposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
lhe atribuiu o ônus do pagamento em 50% das despesas com a produção da prova pericial.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão violou o entendimento do Tema 1.061 do STJ, segundo o qual, em casos de impugnação da autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova, o que incluiria o custeio da perícia grafotécnica e
documentoscopia
.

Sustenta que a imposição do rateio da perícia compromete seu direito de defesa e contraria a jurisprudência aplicável ao caso.
L
iminar
de efeito suspensivo deferida à id.
de
n.
271289373
.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID.
277339862
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à decisão que atribuiu à parte autora o pagamento
de 50%
dos honorários periciais, a fim de averiguar a existência ou não de fraude no contrato bancário, objeto da lide.

Pois bem.

No tocante ao pagamento do perito, o art. 95 do Código de Processo Civil
dispõe

que a verba honorária deve ser
adiantada pela parte que requereu
a produção da prova
com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou
a sua realização tenha sido
determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Contudo, no caso específico – prova da autenticidade
de assinatura
–

a Corte Superior, por ocasião d
o julgamento do
REsp
1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impug
nada pelo consumidor.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes,
tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
REsp
n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.)

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser atribuído ao banco requerido o pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para atribuir ao banco agravado o pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025